Tribunal: TJDFT
Processo: 0727084-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de vinculação ao Tema 1169 do STJ.
2. A sentença coletiva condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças relativas à 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, já com a definição da legitimidade ativa, período de incidência, índices de correção e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve permanecer sobrestado até o julgamento do Tema 1169 do STJ, ou se é possível o prosseguimento imediato diante da individualização do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O Tema 1169 do STJ discute a necessidade de liquidação prévia em hipóteses de sentença condenatória genérica.5. O título executivo coletivo dos autos contém elementos suficientes para a apuração do valor por simples cálculos aritméticos (CPC, art. 509, § 2o), o que garante o contraditório e a ampla defesa.6. O distinguishing é cabível, pois a controvérsia do Tema 1169 não alcança situações em que o título judicial já apresenta individualização clara e completa.7. Precedentes desta Corte reconhecem a inaplicabilidade do sobrestamento em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva que já contenha título executivo com elementos suficientes para elaboração de cálculos aritméticos. 2. É cabível a distinção para afastar o sobrestamento quando o título judicial não possui caráter genérico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, § 2o, e 1.037, § 9o; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1169), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; TJDFT, Acórdão 1907630, 0713194-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1897642, 0718459-03.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 09.08.2024; TJDFT, Acórdão 1825404, 0714836-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJe 14.03.2024.